Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça contra o acórdão no 1944250, proferido pela 2a Turma Criminal, que rejeitou agravo do Ministério Público e manteve decisão do juízo da execução penal que concedeu ao sentenciado o indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, com extinção da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar, segundo o Ministério Público, a aplicação do art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 à luz de princípios constitucionais como separação dos poderes, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, individualização da pena, segurança pública e vedação à proteção insuficiente, bem como se seria necessário interpretar o referido dispositivo em conjunto com os arts. 1o a 4o, 7o e 8o do mesmo decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorre em qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal quando a matéria suscitada pelo Parquet foi devidamente enfrentada e fundamentada pela 2a Turma Criminal no do julgamento do agravo ministerial.

4. Como a decisão colegiada examinou a validade constitucional do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, reconhecendo tratar-se de legítimo exercício da competência do Presidente da República para concessão de indulto, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e que sua aplicação não viola os limites materiais previstos pelo art. 5o, inciso XLIII, da CF, não houve omissão.

5. O colegiado firmou entendimento no sentido de que a interpretação do art. 5o do Decreto de Indulto de 2022 deve se dar de forma literal e autônoma, sem a imposição de condicionantes previstas nos artigos 1o a 4o do mesmo diploma normativo, afastando a tese ministerial de interpretação sistemática.

6. Se as razões recursais denotam inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterizar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, hipóteses únicas que autorizam o manejo dos embargos de declaração, a reforma da decisão deve ser buscada pelas vias processuais adequadas.

7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos sem a verificação de vício decisório, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.390/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, o que reforça a improcedência das alegações do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.